Tribunal: TJDFT
Processo: 0755045-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
I. A inscrição indevida do nome de sociedade empresária em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência dos artigos 12, 53 e 186 do Código.
II. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação por dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
III. Apelação conhecida e desprovida.